Tribunal: TCU
Processo: 023.931/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de pensão militar instituída por José Martins Marra Filho, ex-integrante do Comando do Exército, em favor de Maria Luiza Santos Martins Marra (cônjuge), submetido, para fins de registro, à apreciação do TCU, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia ato de pensão militar em favor de Maria Luiza Santos Martins Marra, submetido, para fins de registro, à apreciação do TCU, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 169, IV, 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno; e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal, em: 9.1. considerar, em caráter excepcional, legal e autorizar o registro do ato de pensão; 9.2. determinar ao Comando do Exército que: 9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, promova a correção da rubrica "C03-ADIC TP SV (Vantagem de caráter pessoal - Adicional por tempo de serviço) " no contracheque da interessada, nos termos do voto que acompanha esta decisão; 9.2.2. notifique a interessada acerca da presente decisão e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. comunicar esta deliberação ao Comando do Exército; 9.5 arquivar os autos.